Tribunal: TJSP
Processo: 2028744-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2028744-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André,
em que é embargante CRISTIANE DE CARVALHO SOARES, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028744-10.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - 6a. Vara Cível -
VOTO 40137 - AL / E / O / V / D
2/7
VOTO No.: 40137
EDEC.No.: 2028744-10.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 6a VC
EBTE.: CRISTIANE DE CARVALHO SOARES
EBDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso - Prequestionamento - Violação de normas
legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 75/79 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Sustenta o embargante, em apertada síntese,
que a decisão embargada contém omissões, pois foram
analisados somente seus rendimentos brutos, sem a avaliação
de seu salário líquido e seus gastos mensais. Aduz ainda
que não houve a confrontação do que já foi decidido pela
38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em caso análogo, em que a parte era
também funcionária pública e a ela foi concedida a
gratuidade processual. Prequestiona a matéria que entende
violada, pleiteando o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão apontada (fls. 1/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028744-10.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - 6a. Vara Cível -
VOTO 40137 - AL / E / O / V / D
3/7
Processado sem resposta, pois ainda não
formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Não há, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pela parte, expondo de forma
clara os motivos relativos ao indeferimento da decisão da
gratuidade judiciária pretendida pela embargante.
Entende a jurisprudência, de forma pacífica,
que “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações da parte, quando já tem encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem obriga ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028744-10.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - 6a. Vara Cível -
VOTO 40137 - AL / E / O / V / D
4/7
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para
proferir
a
decisão.
A
prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão
ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no
MS
no
21.315/DF,
J.
06/06/16,
DJe
15/06/2016).
“O
órgão
judicial,
para
expressar
sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg, Min.
José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028744-10.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - 6a. Vara Cível -
VOTO 40137 - AL / E / O / V / D
5/7
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP 991.09.051344-5-EDcl).” Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está
obrigado a responder “questionário formulado
pela parte com o intuito de transformar o
Judiciário
em
órgão
consultivo”
(RSTJ
181/44: Pet 1.649-AgRg-EDecl).” (Código de
Processo Civil e legislação processual em
vigor - Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João
Francisco Naves da Fonseca - 47. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 947).
Ademais,
a
alegação
de
que
a
decisão
embargada contraria entendimento de outra Câmara deste E.
Tribunal de Justiça não merece acolhida, tendo em vista que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl,
Min. Cesar Rocha, J. 7.2.02, DJU 22.4.02).
A propósito:
“Não
são
admissíveis
os
embargos
de
declaração por alegação de contradição da
decisão embargada com:
- outra decisão do mesmo juízo ou tribunal,
proferida em outro processo ou mesmo objeto
de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79)”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão, José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme
A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca 47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028744-10.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - 6a. Vara Cível -
VOTO 40137 - AL / E / O / V / D
6/7
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 951).
Vale
esclarecer
que
a
pretensão
da
embargante é a modificação do julgado, o que não se coaduna
com o recurso em tela.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Nesse sentido:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca - 47. ed., São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028744-10.2019.8.26.0000/50000 - Santo André - 6a. Vara Cível -
VOTO 40137 - AL / E / O / V / D
7/7
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que inviabiliza por completo o
recurso ora analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, notadamente aqueles elencados pela
embargante.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão embargada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator